Tribunal: TJDFT
Processo: 0013908-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013908-80.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: SÍLVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LÚCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LÚCIA MENDES LEAL, VERA LÚCIA PEREIRA PINTO, VERÔNICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário nestes aspectos. De outro lado, cumpre registrar que, em suas razões recursais, a parte recorrente aborda outras teses que não foram apreciadas nos precedentes das Cortes Superiores de Justiça. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas nos apelos e distintas dos temas submetidos ao regramento dos recursos repetitivos –, submeto à apreciação das Cortes Superiores a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014